Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIOS DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA UNIRRECORRIBILIDADE, UNICIDADE OU SINGULARIDADE RECURSAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. A hipótese versa sobre interposição de recurso sobre a mesma matéria jurídica já decidida pelo Tribunal em agravo pretérito oriundo do mesmo processo executivo. 1.1. Deliberada a matéria pelo órgão colegiado em recurso anterior, o que decidido já não é passível de reexame pelo Tribunal.
2. A argumentação recursal apresentada pelo agravante não possui o condão de afastar a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.